Tribunal: TJMT
Processo: 1010365-49.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010365-49.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FATIMA SANTOS DA SILVA - CPF: 317.793.871-72 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FATURAS QUITADAS. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A parte autora, ora recorrida, logrou êxito em comprovar a quitação das faturas que deram origem as inscrições negativas discutidas na ação, razão pela qual deve ser reconhecida a sua ilegalidade.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

3. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não merece reforma, pois, fixado no valor usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade dos débitos questionados e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a autora comprovou a quitação das faturas que deram origem as inscrições negativas.

A recorrente impugna, preliminarmente, a
gratuidade da justiça
concedida a parte autora e, no mérito, postula a reforma da sentença para julgar
improcedentes os pedidos iniciais
, em razão da existência de relação contratual e inadimplência da autora. Subsidiariamente, requer seja
reduzido o
quantum
indenizatório
. Por fim, requer a condenação da autora por
litigância de má-fé
. Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade dos débitos inscritos no órgão de proteção de crédito, bem como, se procedem os pedidos de indenização por danos morais e condenação ao pagamento de multa de litigância de má-fé.

A reclamante informa ter sido cliente da reclamada e que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. Assevera que as inscrições realizadas em 23.09.2018, nos valores de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos) e; R$ 103,91 (cento e três reais e noventa e um centavos), com vencimentos em 15/07/2018 e 15/06/2018, respectivamente, foram devidamente quitadas.

A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, a reclamante acosta os comprovantes de pagamentos das faturas com vencimentos em 15/06/2018 e 15/07/2018, datadas de 18/06/2018 e 16/07/2018, respectivamente, nos valores de R$119,90 cada, conforme se verifica no id. 80364980.

A recorrente sustenta que inexistem as inscrições informadas pela autora na petição inicial e que, apesar de quitadas as faturas indicadas, a recorrida está inadimplente com as faturas vencidas no período de abril/2019 a julho/2019 (Id. 103069494, página 5). A reclamada não impugna os documentos acostados pela reclamante ou faz qualquer menção às faturas questionadas nos autos. Acosta faturas de consumo referente ao período de fevereiro/2019 a julho/2019 e prints de telas sistêmicas.

Pois bem. Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que a sentença não comporta reforma, posto a reclamante, ora recorrida comprovou ter realizado o pagamento das faturas correspondentes aos meses de junho e julho/2018, em datas anteriores à negativação, logo, não há dúvida de que as inclusões foram realizadas indevidamente pela reclamada.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula
: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Assim, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece redução, pois, está fixado em valor usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos
.

Por fim, não se vislumbra qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, razão pela qual não há que se falar em litigância de má-fé da reclamante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022